Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE DISTRITAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários, sendo patente sua legitimidade passiva em demanda que discuta revisão de benefício previdenciário, tal como o caso dos autos.

2.No caso em apreço, a análise da pretensão apresentada pela apelada demonstra que sua impugnação não se volta ao ato de aposentadoria, mas sim aos proventos percebidos em razão da carga horária desempenhada à época da aposentadoria. 2.1 Assim, observa-se que não há impugnação ao fundo de direito em si, ou seja, a aposentadoria, cuidando-se, em verdade de relação de trato sucessivo, não abarcada pela prescrição.

3.O servidor aposentado, antes da EC 41/03, ocupante de cargo efetivo, que exercia cargo comissionado à época de sua aposentação, faz jus à percepção dos efeitos patrimoniais advindos do recálculo de seus proventos com base no regime de trabalho de 40 horas semanais, em face da paridade entre ativos e inativos, assegurada pela EC n. 41/2003.

4.Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida.